Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733231-39.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR IMPETRANTE: BRUNA LUANA MOURA SILVA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas BRUNA LUANA MOURA SILVA e ISIS GONÇALVES DIAS, em favor de JOSE ALVES GONCALVES JUNIOR, requerendo a revogação da sua prisão em flagrante, decretada, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, §13o, do CP, em contexto de violência doméstica. A impetrante apresentou a petição de ID 4228457, na qual informa que JOSE ALVES foi posto em liberdade, juntando aos autos o respectivo alvará de soltura expedido em favor do paciente (ID 42258458. Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Retire-se o processo da pauta de julgamento. I. Brasília, 15 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador Substituto